Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.016/09. PROCESSO SELETIVO. FAC – FUNDO DE APOIO À CULTURA. CANDIDATO DESCLASSIFICADO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocadamente demonstrados de plano.
2. In casu, não houve a efetiva demonstração de qualquer violação do edital, mas tão somente uma divergência com a fundamentação dada pela Administração para justificar a pontuação fixada, após a análise da documentação apresentada, o que, além de demandar dilação probatória, não é suficiente para que a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo seja afastada.
3. Os critérios previstos no edital do processo seletivo para a correção de questões e atribuição de pontuação devem ser provocados em momento adequado, perante a Administração Pública, porquanto, são relativas ao mérito administrativo.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.